Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus n. 1008126-44.2020.8.11.0000 com pedido de liminar impetrado em prol de Marcos Luan de Almeida Eufrásio, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara-MT.
O Impetrante sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois se encontra preso “em regime fechado” na cadeia pública de Juara-MT, aguardando audiência de justificativa, eis que foi regredido cautelarmente de regime (do semiaberto para o fechado) antes mesmo da instauração de PAD visando a apuração de eventual falta grave.
Acrescenta, ainda, que por ser portador de “degeneração combinada subaguda da medula espinhal em doenças classificadas em outra parte”, Marcelo faz jus ao cumprimento de pena em regime domiciliar, haja vista que é susceptível ao contágio do vírus COVID-19, entretanto, a autoridade inquinada de coatora, em decisão desprovida de fundamentação idônea, lhe negou tal benefício. (Id. 39290976).
É a síntese, passo a decidir.
A princípio, não se vislumbra constrangimento ilegal na regressão cautelar de regime prisional imposta ao paciente, pois, esta espécie de regressão, ao contrário da definitiva, prescinde de instauração de PAD ou de audiência de justificação, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:
“(...) tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. (...)”. (STJ. HC 533.286/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).
Também não se verifica, a princípio, a propalada ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de pena em regime domiciliar formulado pelo paciente, eis que, embora pareça (e digo pareça porque o documento de Id. 39290981 é insuficiente para uma afirmação conclusiva) que ele é portador de doença degenerativa por défice de vitamina B12, nada há nos autos que indique que esta patologia cause reflexos em seu sistema respiratório ou, mesmo, que faça dele uma pessoa imunodeprimida, situações que o colocaria no grupo de risco em caso de contágio pelo COVID-19.
Se não bastasse, o magistrado a quo consignou, em seu decisum que, no sistema prisional de Juara-MT não há nenhum caso suspeito ou confirmado de COVID-19, acrescentando, ainda, que “(...) no caso da comunidade carcerária, em que não há sequer casos suspeitos de infecção pelo Covid-19, o isolamento dos presos, com a manutenção de suas prisões, é medida que vai ao encontro das recomendações da OMS, já que naquele ambiente estão totalmente afastados do convívio social, evitando-se assim a proliferação da pandemia. (...)” (Id. 39290980).
Por tudo isso, não verifico, de plano, o constrangimento alegado na inicial de modo que indefiro o pleito in limine vindicado neste writ.
Requisitem-se informações a douta autoridade indigitada como coatora.
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator